Tribunal: TJMT
Processo: 1053503-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053503-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO BEZ BATTI - CPF: 923.947.361-00 (RECORRENTE), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (ADVOGADO), LOUISE MONTEIRO GAGINI - CPF: 018.899.981-76 (RECORRENTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROTEÇÃO VIAGEM FORNECIDO PELA EMISSORA DO CARTÃO - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA.

1.
Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais e materiais é medida que se impõe.

2.
Produto sujeito à análise, propaganda enganosa não evidenciada. O reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não comprovou que comprou o serviço e que o mesmo não foi devidamente prestado.

3.
Recurso conhecido e provido.

4.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de
condenar a requerida a restituir aos requerentes o valor de R$ 1.086,46 (mil e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos)
, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, aos requerentes, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o reclamado pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023